Tribunal: STF
Processo: ARE 1493311
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por Globo Comunicação e Participações S.A. contra Marcos Aurelio Neves do Rego Sales por fatos que foram assim sintetizados na sentença de primeiro grau (eDoc. 8):



    “o requerido publicou no Facebook uma campanha aberta na qual incitou que pessoas jogassem água em repórteres da Autora, quando eles estivessem em exercício de sua atividade profissional, com seguinte frase incentivadora: “JOGUE ÁGUA EM UM REPÓRTER DA GLOBO AO VIVO E GANHE R$ 100,00.”



    Diz a recorrente que, em decorrência do fato noticiado na exordial, experimentou dano moral e institucional, considerado o poder de difusão da rede social em que veiculada a campanha, alegando configurada a prática de conduta ilícita consubstanciada em ato de incitação ao crime e discurso de ódio, pelo o que pleiteou a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.



    Em primeira instância, a pretensão foi julgada improcedente, entendendo o magistrado que na ação praticada pelo réu “não se evidencia a prática de conduta ofensiva por parte do requerido, mas apenas a sua manifestação do pensamento, que não teve condão de gerar qualquer dano à requerente”.



    Interposta apelação, restou improvida em acórdão proferido pela 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REDE SOCIAL. EMISSORA DE TELEVISÃO. ATIVIDADE PÚBLICA. CRÍTICAS. OPINIÃO. POSICIONAMENTO POLÍTICO. DANO MORAL. DANO INSTITUCIONAL. PROVA. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Em ação de reparação de danos, no caso de aparente conflito entre direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal, quais sejam, os direitos da personalidade e a liberdade de expressão, faz-se necessário sopesar de forma ponderada os princípios. 



    2. A atividade pública de emissora comunicação sujeita a si e seus agentes à rejeição e às críticas por parte do público, como forma de expressão democrática das opiniões divergentes. 



    3. Ainda que a postagem e as palavras proferidas pelo usuário do serviço em rede social possam ser vistas como exasperadas e ensejar ataques fora da esfera do razoável para a pessoa jurídica, as críticas feitas à emissora de televisão, que informa e expõe opinião própria, não são capazes de violar direito da personalidade, quando direcionadas ao seu posicionamento de contrariedade. 



    4. Sem a prova de efetivação da alegada promessa de pagamento para quem “jogar água em repórteres da Globo” a conduta do usuário não representa o temor e a presença do dano apontado pela autora, uma vez que insinua possível conflito político-ideológico. 



    5. Ausente a demonstração de ato ilícito, inexiste dano moral e/ou dano institucional. 



    6. Negou-se provimento ao recurso.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos V e IX, e 220 da Constituição Federal.



    Aduz que “o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a indenização por dano moral, por entender que a publicação do Recorrido não extrapolou os limites da crítica política e do direito à liberdade de expressão em rede social pessoal”.



    Assevera que “a existência do dano é irrelevante para a presença do abuso do direito e o consequente dever de indenizar, bastando a presença do ato abusivo com efeitos externos à vontade do agente”.



    Ressalta que, “caso houvesse a prática de atos decorrentes da incitação promovida pelo Recorrido com ou sem pagamento, tais acontecimentos seriam exaurimentos do ilícito promovido a serem valorados negativamente no quantum indenizatório”.



    Afirma que “é incontroverso que o Recorrido publicou companha com estímulo para a prática de ato de violência contra os repórteres da Recorrente em rede social com propagação difusa, sem qualquer limite de alcance e destinatários”.



    Alega que “a moldura fática delineada no acórdão recorrido permite concluir que a promoção de pagamento para execução de atos de violência contra os jornalistas da Recorrente atinge sua imagem e credibilidade como entidade prestadora de serviço público de comunicação ao inibir o livre exercício do direito de imprensa, circunstância que configura o dano moral”.



    Pede, ao fim, que seja “reformado o r. acórdão, para que seja reconhecido o ato ilícito praticado pelo Recorrido e, como consequência, o dever à reparação pelos danos morais causados à Recorrente”. 



    Decido.



    De início, ressalto que os fatos narrados pela recorrente são incontroversos, sendo a questão posta nos autos prevalentemente de direito, conforme se vê do seguinte trecho da sentença de primeiro grau: 



    “Procedo ao julgamento antecipado, porquanto a questão é prevalentemente de direito, o que atrai a normatividade do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cabe reforçar o propósito do julgamento antecipado [art. 355, I do NCPC], por traduzir uma posição construída para impedir que se pratiquem atos processuais desnecessários e inúteis, o que é possível de ocorrer pelo prosseguimento inadvertido da instrução, mesmo quando já formada a convicção do julgador. A jurisprudência interpreta com severidade para que os juízes não percam o foco no princípio da duração razoável do processo e na eficiência do serviço judicial. Significa que o julgamento no estado constitui um dever procedimental e não mera faculdade -, sendo evidente a inexistência nulidade por cerceamento de defesa.”



    Não havendo, desse modo, controvérsia quanto aos fatos narrados nos autos, tanto que houve o julgamento antecipado da lide em primeiro grau, nos termos acima transcritos, resta afastada a incidência, no caso, do enunciado constante da Súmula 279/STF, cabendo tão somente a valoração dos fatos que dão suporte à pretensão da recorrente.



    Nesse sentido, passo, na sequência, ao exame do mérito da questão constitucional suscitada no apelo extremo.



    Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais ajuizada pela Globo Comunicação e Participações S.A. em face de Marcos Aurelio Neves do Rego Sales em razão de suposta campanha discriminatória publicada pelo recorrido em sua rede social Facebook, na qual teria incitado pessoas a jogar água em repórteres da recorrente quando eles estivessem no pleno exercício de sua atividade profissional.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso, vê-se que a publicação não teve a intenção, como afirma a apelante, de disseminar o discurso de ódio com o ‘estímulo para a prática de ato de violência contra os repórteres da Apelante em um ambiente de propagação difusa, sem qualquer limite de alcance e destinatários’, porquanto sequer consta a efetiva ocorrência da conduta incitada pelo apelado. 



    Em verdade, o contexto representativo da imagem figurativa indica crítica à imprensa, cujo papel de retratar fatos públicos esbarra na contrapartida de manifestações de anônimos em suas mais variadas expressões, cabendo ao Poder Judiciário examinar a subjetividade e a extensão das ações de cada lado. 



    A sentença deu ênfase ao ponto de insurgência nos seguintes moldes (ID 36368094):



    ‘Não consta nos autos qualquer efetiva ocorrência da conduta incitada pelo autor. Ademais, não consta qualquer forma de efetivação do “pagamento” prometido pelo autor, se por transferência bancária, dinheiro em espécie, etc. 



    O que se evidencia é a manifestação do autor em rede social, provavelmente em um ato de crítica às atividades da requerida ou de seus repórteres, manifestação essa que não pode ser confundida com uma incitação ao ódio público. 



    Consoante aponta Daniel Sarmento, o hate speech está relacionado à liberdade de expressão e às ‘manifestações de ódio, desprezo ou intolerância contra determinados grupos, motivadas por preconceitos ligados à etnia, religião, gênero, deficiência física ou mental e orientação sexual, dentre outros fatores...’ [Daniel Sarmento, A liberdade de expressão e o problema do ‘hate speech’, in: Livres e iguais: estudos de direito constitucional, p. 208]. 



    No caso, não houve qualquer ofensa direta à requerente, tais como xingamentos, utilização de expressões depreciativas, termos pejorativos. 



    A utilização do nome e da logomarca da requerente, rede de televisão e comunicação nacional e internacionalmente conhecida, também não ofende a honra objetiva da autora. 



    Assim, não se evidencia a prática de conduta ofensiva por parte do requerido, mas apenas a sua manifestação do pensamento, que não teve condão de gerar qualquer dano à requerente’.



    Na hipótese, conforme explicitado na sentença, a publicação e todos os comentários relativos a ela não tiveram a intenção de explicitar a conduta apontada pela autora, ora apelante. Não houve a comprovação de xingamentos ou ofensas pelo apelado como também a prova da efetivação do pagamento prometido, a fim de caracterizar danos moral ou institucional à apelante. 



    Diante desse contexto, deve-se prestigiar o capítulo da sentença que afastou o direito a indenização por dano moral, uma vez que a divulgação ocorreu em um contexto de crítica à atuação da apelante, sem a realização de qualquer conduta lesiva contra os seus repórteres ou empregados ou prestadores de serviços, ficando suas afirmações no campo da provocação, sem efeitos concretos, insolente e sem nenhum resultado prático a justificar uma condenação por danos morais, especialmente porque sem danos aos repórteres ou mesmo potencial a causar danos, mormente diante da insignificância do número de seguidores do réu, ora apelado, frente à apelante, e de comentários e a incapacidade material de almejar o seu intento. Em outras palavras, não houve nenhuma lesão à honra, à imagem ou à liberdade profissional dos repórteres da empresa autora, ora apelante. 



    (...)



    Acrescente-se que na hipótese em apreço o apelado possui pequena quantidade de seguidores – 324 visualizações – se comparado à apelante, reconhecida como veículo de notícias nacional e internacionalmente, o que destoa do poder de abalo alegado (ID 36368039). 



    Logo, o evento danoso não trouxe potencialidade lesiva apta a justificar a condenação à compensação por dano moral, devendo a sentença ser conservada. 



    Nesse passo, anoto que a apelante é um grande veículo de comunicação do país que, além de informar, emite pontos de vista com viés político por meio de seus comentaristas (https://g1.globo.com/globonews/jornal-das-dez/video/comentaristas-de-politica-falam-dasnegociacoes-para-novos-lideres-no-congresso-4785870.ghtml) e, como evidenciado nos autos, as partes encontram-se em lados de possível conflito do espectro político-ideológico, sendo este o cenário em que o apelado veio a publicar uma postagem tecendo críticas à atuação da apelante em seu desiderato de informar, por meio de seus prepostos (repórteres). 



    Assim, não restou demonstrado pela apelante que a postagem extrapolou os limites da crítica política para atingir sua esfera íntima, e não a sua atuação como veículo de comunicação. 



    Repisa-se, o conteúdo do manifesto configura exercício do direito à liberdade de expressão, não se observando ofensa à honra da apelante, mas apenas apontamentos aversivos direcionados à atividade que exerce como emissora de televisão, por meio de seus jornalistas, tratando-se de atuação individual que não ultrapassou os limites do direito constitucional à livre expressão em rede social pessoal (artigos 5º, inciso IX, e 220 da CF), não havendo quebra da confiança da apelante frente ao seu público. 



    Dessa forma, sem ter o que reparar, a sentença deve ser mantida.”



    Não obstante tais fundamentos emanados do acórdão do Tribunal local, entendo ser o caso de acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente.



    Explico.



    Com efeito, identifico na conduta do recorrido a prática de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, pois além de ser uma atitude incitatória à violência, atenta contra a liberdade de imprensa e ao próprio exercício da atividade profissional da recorrente, tendo sido efetivamente extrapolado pelo réu os limites da liberdade de expressão, consubstanciando verdadeiro ataque à atividade jornalística desenvolvida pela recorrente, mediante a incitação à prática de atos cerceadores das liberdades de imprensa e de comunicação social.



    Consoante restou consignado no julgamento da ADPF nº 130/DF, eventual ofensa aos direitos da personalidade cometida no exercício da liberdade de expressão será sempre aferida a posteriori, ou seja, após a livre manifestação, hipótese destes autos. 



    O voto do Ministro Ayres Britto no aludido precedente foi preciso quanto a esse aspecto, in verbis: 



    “Mas é claro que os dois blocos de dispositivos constitucionais só podem incidir mediante calibração temporal ou cronológica: primeiro, assegura-se o gozo dos sobredireitos (falemos assim) de personalidade, que são a manifestação do pensamento, a criação, a informação, etc., a que se acrescenta aquele de preservar o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício da profissão do informante, mais a liberdade de trabalho, ofício, ou profissão. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais sobre-situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana; ou seja, como exercer em plenitude o direito à manifestação do pensamento e de expressão em sentido geral (sobredireitos de personalidade, reitere-se a afirmativa), sem a possibilidade de contraditar, censurar, desagradar e até eventualmente chocar, vexar, denunciar terceiros? Pelo que o termo 'observado', referido pela Constituição no caput e no § 1º do art. 220, é de ser interpretado como proibição de se reduzir a coisa nenhuma dispositivos igualmente constitucionais, como os mencionados incisos IV, V, X, XIII e XIV do art. 5º. Proibição de se fazer tábula rasa desses preceitos igualmente constitucionais, porém sem que o receio ou mesmo o temor do abuso seja impeditivo do pleno uso das liberdades de manifestação do pensamento e expressão em sentido lato. (…) Caso venha a ocorrer o deliberado intento de se transmitir apenas em aparência a informação para, de fato, ridicularizar o próximo, ou, ainda, se objetivamente faz-se real um excesso de linguagem tal que faz o seu autor resvalar para a zona proibida da calúnia, da difamação, ou da injúria, aí o corretivo se fará pela exigência do direito de resposta por parte do ofendido, assim como pela assunção de responsabilidade civil ou penal do ofensor. Esta, e não outra, a lógica primaz da interação em causa.” 



    Pois bem, relembro que o recorrido, no exercício de sua liberdade de expressão, propagou verdadeira campanha em rede social contra a recorrente, nos seguintes termos: “JOGUE ÁGUA EM UM REPÓRTER DA GLOBO AO VIVO E GANHE R$ 100,00”, referindo, ainda, “A campanha é minha! #Eupago”.



    Ora, para além de uma crítica à atividade jornalística da recorrente, é manifesto o propósito de cercear a liberdade de imprensa e do exercício profissional da recorrente, extrapolando-se os limites do direito fundamental da liberdade de expressão que, como se sabe, não se revela absoluto.



    Relembro, tal como o fiz na ADI nº 5.418/DF, que o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, no qual todos tenham direito a voz. De fato, a democracia somente se firma e progride em um ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo possam ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras, em um debate rico, plural e resolutivo.



    No voto proferido nassa ação declaratória de inconstitucionalidade também consignei que:



    “Nesse sentido, é esclarecedora a noção de ‘mercado livre de ideias’, oriunda do pensamento do célebre juiz da Suprema Corte Americana Oliver Wendell Holmes, segundo a qual ideias e pensamentos devem circular livremente no espaço público para que sejam continuamente aprimorados e confrontados em direção à verdade.



    A liberdade de expressão está amplamente protegida em nossa ordem constitucional. As liberdades de expressão intelectual, artística, científica, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação são direitos fundamentais (art. 5º, incisos IX e XIV) e essenciais à concretização dos objetivos da República Federativa do Brasil, notadamente o pluralismo político e a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, incisos I e IV).



    O direito fundamental em tela é um dos grandes legados da Carta Cidadã, resoluta que foi em romper definitivamente com capítulo triste de nossa história em que a liberdade de expressão, dentre tantos outros direitos, foi duramente sonegada ao cidadão.



    Graças ao ambiente pleno de liberdades instituído a partir de 1988, temos assistido ao contínuo avanço das instituições democráticas do país. Por tudo isso, a liberdade de expressão e os direitos dela decorrentes devem ser defendidos e reafirmados de forma contundente, como tem feito este Supremo Tribunal Federal ao construir uma jurisprudência sólida em defesa desses direitos. Precedentes: ADPF nº 130 (Lei de Imprensa); RE nº 511.961 (dispensa do diploma para o exercício de jornalismo); ADI nº 2.404 (classificação indicativa de diversões públicas); ADI nº 4.451 (humor nas eleições); ADI nº 2.566 (discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária); ADPF nº 548 (livre manifestação de ideias em universidades); Rcl nº 36.742 (impedimento da apreensão de livros na Bienal do Livro do Rio de Janeiro); Rcl nº 38.782 (exibição do especial de Natal da produtora Porta dos Fundos); ADPF nº 187 (manifestações em prol da legalização da maconha); ADI nº 4.815 (constitucionalidade das biografias não autorizadas); e, mais recentemente, RE nº 1.010.606 (direito ao esquecimento).



    A liberdade de imprensa emerge como uma das dimensões mais fundamentais da liberdade de expressão, conforme enfatizado por este Supremo Tribunal Federal no paradigmático julgamento da ADPF nº 130, em que foi declarada a não recepção, em bloco, pela Constituição Federal de 1988 da Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, a antiga Lei de Imprensa (ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09).



    Trata-se de precedente paradigmático desta Suprema Corte na defesa e na afirmação do princípio democrático, das liberdades de pensamento, de expressão e de atividade jornalística e do direito à informação, bem como do repúdio à censura.



    Na esteira do douto voto do Ministro Ayres Britto, Relator da ADPF nº 130, a liberdade de imprensa é potencializadora da concretização das demais dimensões da liberdade de expressão (intelectual, artística, científica, de crença religiosa e de convicção filosófica), bem como da liberdade de informação, em suas duas perspectivas: direito de informar (art. 5º, inciso IV) e de se manter informado (art. 5º, inciso XIV).



    As liberdades de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação no contexto da comunicação social, de tão relevantes, mereceram capítulo próprio na Constituição de 1988, que vai do art. 220 ao 224. Os §§ 1º e 2º do art. 220 expressam o núcleo da disciplina constitucional da atividade de comunicação social: a proibição de lei que contenha dispositivo apto a embaraçar a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social e a vedação a toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística.



    Aos veículos de comunicação social cabe a nobre tarefa de amplificar o alcance da informação, da notícia ou da manifestação de pensamento, viabilizando a difusão de ideias no espaço público, as quais servem de insumos para o debate, o conhecimento, a formação de opinião e de pensamento crítico, permitindo que o cidadão se conduza e tome decisões de maneira informada e refletida. Outrossim, conforme também assentado no julgamento da ADPF nº 130, a imprensa emerge “como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência”.



    Evidencia-se, assim, a elevada importância das liberdades de imprensa e de atividade jornalística para o fortalecimento da democracia e para o pluralismo político e de ideias, as quais são, segundo o Supremo Tribunal Federal, patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo” (ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09).



    Tal, no entanto, não se verifica no caso destes autos, pois em tempos de notícias fraudulentas (fake news) e campanhas desprovidas de qualquer suporte jurídico, científico, inter alia, em redes sociais - hipótese destes autos -, em que as redes sociais impõem uma difusão desenfreada de conteúdos os mais diversos, com escassa regulação capaz de conter eventuais abusos, uma imprensa livre e engajada mostra-se extremamente necessária para delimitar a fronteira entre informação e desinformação, conhecimento científico e senso comum, verdade factual e mentira, e, em última instância, civilização e barbárie.



    Como qualquer direito fundamental, as liberdades de imprensa e de comunicação social – e, bem assim, a liberdade de expressão em suas diferentes dimensões – devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, tais como a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o sigilo da fonte e a vedação à discriminação e ao discurso de ódio.



    Consoante pertinentemente observado pelo Ministro Celso de Mello ao julgar o ARE nº 891.647/SP-ED, em sessão de 15/9/15 da Segunda Turma:



    – O direito à livre manifestação do pensamento, embora reconhecido e assegurado em sede constitucional, não se reveste de caráter absoluto nem ilimitado, expondo-se, por isso mesmo, às restrições que emergem do próprio texto da Constituição, destacando-se, entre essas, aquela que consagra a intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende a preservação do direito à honra e o respeito à integridade da reputação pessoal.



    – A Constituição da República não protege nem ampara opiniões, escritos ou palavras cuja exteriorização ou divulgação configure hipótese de ilicitude penal, tal como sucede nas situações que caracterizem crimes contra a honra (calúnia, difamação e/ou injúria), pois a liberdade de expressão não traduz franquia constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental. Doutrina. Precedentes.



    Por outro lado, não se pode olvidar da expressa proteção constitucional ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e ao livre exercício de qualquer atividade econômica, consagrados, respectivamente, no inciso XIII do art. 5º e no parágrafo único do art. 170 da Constituição da República.



    Assim, é indene de dúvidas que a promessa de paga de valor em dinheiro para quem jogasse água em um repórter da recorrente, independentemente da comprovação da prática dos atos ou do pagamento da prometida recompensa, mostra-se apta, por si só, a impedir, ou no mínimo embaraçar, o livre exercício das atividades dos profissionais da recorrente quando em trabalho externo, o que se mostra suficiente a caracterizar a ilicitude do ato praticado pelo réu e a necessidade de sua reprovação na esfera jurídica, eis que efetivamente gerou os danos alegados na inicial.



    Lado outro, registro, por necessário, que não há que se falar que a recorrente, por ser pessoa jurídica, não seria titular de direitos de personalidade, cuja violação geraria eventual dever de indenização por parte do responsável por sua violação, porque, como já decidiu a Primeira Turma da Suprema Corte, “[o] regime jurídico das liberdades públicas protege tanto as pessoas naturais, brasileiros, estrangeiros ou refugiados no território nacional, como as pessoas jurídicas, pois têm direito à existência, à segurança, à propriedade, à proteção tributária e aos remédios constitucionais” (ARE nº 1.390.441/RJ-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/1/24)



    Sobre a matéria, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete analisar, em última instância, a legislação infraconstitucional, editou a Súmula 227, segundo a qual: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.



    Anote-se, outrossim, em hipóteses assemelhadas à destes autos, não foram poucas as vezes em que o Plenário desta Suprema Corte tem resolvido, em sede recursal extraordinária e sob a sistemática de repercussão geral, controvérsias envolvendo conflitos aparentes entre as liberdades de expressão, de imprensa e comunicação social e de proteção à imagem. Vide, v.g.:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO-DEVER DE INFORMAR. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA. RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A responsabilização civil de veículo de imprensa pela publicação de declarações feitas por outra pessoa em uma entrevista prejudica gravemente a contribuição da imprensa para a discussão de questões de interesse público. 



    2. Exigir que os jornalistas se distanciem sistemática e formalmente do conteúdo de uma declaração que possa difamar ou prejudicar uma terceira parte não é conciliável com o papel da imprensa de fornecer informações sobre eventos atuais, opiniões e ideias. 



    3. Caso não seja feita declaração de isenção de responsabilidade (disclaimer), pode haver ofensa a direito da personalidade por meio de publicação, realizada em 1993, de entrevista de político anti-comunista na qual se imputa falsamente a prática de ato de terrorismo, ocorrido em 1966, a pessoa formalmente exonerada pela justiça brasileira há mais de 13 anos. 



    Tese de julgamento fixada após debates na sessão de julgamento: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios". (RE nº 1.075.412/PE, Plenário, red. p/ o acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 8/3/24).



    “CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROFISSIONAL DE IMPRENSA FERIDO, EM SITUAÇÃO DE TUMULTO, DURANTE COBERTURA JORNALÍSTICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O Estado responde civilmente por danos causados a profissional de imprensa ferido pela polícia, durante cobertura jornalística de manifestação popular. A apuração da responsabilidade dá-se na forma da teoria do risco administrativo, pacificamente aceita pela jurisprudência e pela doutrina. 



    2. Admite-se a invocação da excludente de responsabilidade civil da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que em que o profissional de imprensa I - descumpra ostensiva e clara advertência sobre o acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física; ou II - participe do conflito com atos estranhos à atividade de cobertura jornalística. 



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a referida excludente de responsabilidade, sem identificar quaisquer destas circunstâncias - mas unicamente pelo fato de o fotógrafo estar presente na manifestação. 



    4. A atuação dos profissionais de imprensa na apuração de informações relevantes para a sociedade é tutelada pela Constituição, não podendo ser alegada pela afastar a responsabilidade civil do Estado. 



    5. O pedido de pensão mensal vitalícia merece ser atendido, em face do grave comprometimento do exercício da atividade de fotojornalismo, após ter o autor perdido 90% da visão em um dos olhos. Já o valor fixado a título de indenização pelos danos morais mostra-se alinhado aos parâmetros adotados pela jurisprudência brasileira em casos análogos, não cabendo sua elevação. 



    6. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 1055, fixada a seguinte tese de repercussão geral: "“É objetiva a Responsabilidade Civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física". (RE nº 1.209.429/SP, Plenário, red. p/ o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/10/21).



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. Caso Aída Curi. Direito